Tribunal: TJSP
Processo: 0008968-77.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Agravo em execução penal. – Falta disciplinar.
Caracteriza falta disciplinar de natureza grave (artigo 50, inciso IV, da Lei de Execução Penal) desobedecer a funcionário.
Cometida a falta grave, perderá o sentenciado parte de tempo remido, começando novo período a partir da data da infração disciplinar – Inteligência do artigo 127 da Lei de Execução Penal.- Perda proporcional à gravidade da

Ementa:
Agravo em execução penal. – Falta disciplinar.
Caracteriza falta disciplinar de natureza grave (artigo 50, inciso IV, da Lei de Execução Penal) desobedecer a funcionário.
Cometida a falta grave, perderá o sentenciado parte de tempo remido, começando novo período a partir da data da infração disciplinar – Inteligência do artigo 127 da Lei de Execução Penal.- Perda proporcional à gravidade da conduta.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 0008968-77.2019.8.26.0026 Comarca de Bauru
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000239464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008968-77.2019.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante FABRICIO
SANTOS CARDOSO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0008968-77.2019.8.26.0026 Comarca de Bauru
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Voto n.o 36188
Agravo em Execução Penal n.o 0008968-77.2019.8.26.0026
Comarca de Bauru
Agravante: Fabrício Santos Cardoso
Agravado: Ministério Público
Agravo em execução penal. Falta disciplinar.
Caracteriza falta disciplinar de natureza grave (artigo
50, inciso IV, da Lei de Execução Penal) desobedecer a
funcionário.
Cometida a falta grave, perderá o sentenciado parte de
tempo remido, começando novo período a partir da
data da infração disciplinar Inteligência do artigo
127 da Lei de Execução Penal.- Perda proporcional à
gravidade da conduta.
Agravo não provido.
Vistos.
I- Fabrício Santos Cardoso interpôs
agravo contra a decisão que lhe atribuiu a prática de falta grave e,
por isso, lhe impôs a perda de dias remidos e o reinício do prazo
para a obtenção de progressão de regime de cumprimento de pena.
Sustentou o agravante, em estreita síntese, que houve sanção
coletiva, o que é proibido, que não há prova bastante da conduta a
ele imputada (subsidiariamente pediu a desclassificação para falta leve), e que a
perda dos dias remidos deve ser reduzida.
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão foi mantida na primeira instância e a ilustrada Procuradoria
de Justiça proferiu parecer no sentido de ser desprovido o agravo.
Relatado.
II- A prova da indisciplina do agravante é
assegurada
pelos
depoimentos
dos
agentes
de
segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0008968-77.2019.8.26.0026 Comarca de Bauru
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
penitenciária Leandro Moraes da Silva e Eduardo Collela Freitas (fls.
93/94 e 96/97), consoante expôs o ilustre Procurador de Justiça: “Emerge
dos autos que no dia 15 de maio de 2019, na Penitenciária de Cerqueira César, por volta
das 07h00, no Raio 4, Cela 01, o ora recorrente e outros quatorze sentenciados se
recusaram a sair da cela para realização de uma “blitz”. O sentenciado buscou safar-se da
imputação, alegando que não tiveram tempo para sair da cela porque ela fechou
rapidamente. A Defesa sustenta ausência de dolo ou de culpa, aduzindo que de fato não
houve tempo para que o recorrente e os demais sentenciados relacionados na Comunicação
de Evento (f. 53/54), pois teriam que sair um de cada vez e a havia superlotação na cela,
vez que, com capacidade para 12 ocupantes, contava 32 sentenciados. Entretanto, os
agentes de segurança penitenciária Leandro Moraes da Silva e Eduardo Coliela Freitas (f.
92/97) confirmaram integralmente os fatos narrados na comunicação de evento, não
deixando dúvida sobre a responsabilidade do agravante e dos reclusos nominados,
esclarecendo que abriram a cela e avisaram aos ocupantes que em razão da “blitz” ficariam
na cela 05. Ocorreu que, passado algum tempo, o recorrente e os demais sentenciados
relacionados na Comunicação de Evento desobedeceram a ordem, permanecendo na
cela, sem apresentar justificativa alguma para não terem saído junto com os demais.
Ressaltou Leandro o procedimento de revista foi feito nas oito celas do Pavilhão e que
os únicos que não saíram da cela foram os sentenciados em questão. Não se vislumbra
razão alguma para negar validade aos informes dos Agentes de Segurança Penitenciária
quanto às circunstâncias do episódio. Funcionários públicos que são, gozam da presunção
“juris tantum” de que agem corretamente no desempenho de suas funções. Podem servir de
testemunhas, como quaisquer outras pessoas. Não faz sentido o Estado credenciar pessoas
para tão árdua atividade no ambiente carcerário e não prestigiar os informes que colhem no
exercício de seu mister, sobretudo considerando a coerência de seus relatos, além de nada
se apontar no sentido de que nutrissem algum particular interesse em incriminar falsamente
alguém que soubessem inocente. Oportuna a ensinança doutrinária e pretoriana, inclusive
dos Tribunais Superiores: “Ninguém sabe onde e a que horas o crime vai eclodir. Tanto
pode ser nas vias públicas, nos palácios, como nas zonas licenciosas da cidade. Por isso,
nenhuma restrição à capacidade para depor” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa,
“Código de Processo Penal Comentado, 3a ed., Saraiva, 1998, vol. 1, pág. 402). “Não há
falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto o Superior Tribunal de Justiça
sedimentou o entendimento de que o depoimento de policiais pode servir de referência ao
juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio
probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo,
com a observância do contraditório” (STJ HC 136220/MT Min. Arnaldo Esteves
Lima). “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente
quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório (reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado,
por revelar facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos” (STF - HC no 74.608-0-SP - Rel. Min Celso de
Mello, DJU 11.04.97, pág. 12189). Desse modo, a conduta do agravante assumiu os
contornos do art. 50, VI, c.c. art. 39, 1 e ii da LEP, considerando que FABRICIO, assim
como alguns outros ocupantes da ceia, não todos, deixaram de atender à ordem emana dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0008968-77.2019.8.26.0026 Comarca de Bauru
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
agentes de segurança penitenciária, ato de indisciplina que, à obviedade, causa transtornos
no ambiente carcerário. De outra parte, não se trata de sanção coletiva (art. 45, § 32, LEP),
pois somente o recorrente e os sentenciados relacionados se recusaram a deixar a cela para
o procedimento de revista, causando tumulto. Sobre o tema, oportuna a orientação desta
Colenda Corte: “Não custa consignar, contudo, que a hipótese não se afeiçoa à de
imposição da sanção coletiva de que cuida o artigo 45, § 32, da lei de Execuções Penais;
considere-se que constitui dever do condenado adotar 'comportamento disciplinado (...)' e
'conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem
ou à disciplina' (artigo 39, incisos 1 e IV, Lei das Execuções Penais) inseri negrito.
Cuidar-se-ia de sanção coletiva se toda a população do presídio fosse responsabilizada.
No entanto, a conclusão incidiu sobre o pequeno universo verdadeiramente implicado”
(Agravo em Execução no 990.10.217736-0 TJSP 3a Câmara Criminal Relator Des.
Geraldo Wohlers). Sendo assim, com razão o Juízo “a quo” ao pontuar que “em que pesem
os argumentos da combativa defesa, a apuração promovida na sindicância retro revela
que, no dia 15/05/2019, o sentenciado, após ordem de Agente de Segurança, se recusou a
sair da cela para a realização do procedimento de revista geral (blitz). Tal fato
caracteriza falta grave, a teor do artigo 50, VI, c.c art. 39, II, ambos da Lei de Execução
Penal'.”. (fls. 214/217)
Portanto, não há se falar em falta de
prova da desobediência e de sanção coletiva, pois Fabrício responde
por conduta suficientemente identificada, decorrente de ato
voluntário, demonstrada pela prova oral.
III- Quanto à natureza da conduta, dispõe
o artigo 50, inciso VI, da Lei no 7.210/84 que comete falta grave o
preso que não observa os deveres previstos no artigo 39, incisos II e
V, da mesma lei, dentre os quais está o de obediência (Art. 50 Comete
falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: inc. VI inobservar os deveres
previstos nos incisos II e V do art. 39 desta lei; Art. 39 Constituem deveres do
condenado: (...); II obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva
relacionar-se; (...);)”. O agravante, segundo o que dos autos consta,
recusou-se a sair da cela, apesar de ser-lhe ordenado que o fizesse e
tivesse plena possibilidade de fazê-lo.
Assim,
a
conduta
do
agravante
caracterizou falta grave, pois importou em ato voluntário de recusa
às determinação recebida, causando risco à ordem e segurança do
presídio.
IV- Não se reconhece a aventada falta de motivação da decisão ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0008968-77.2019.8.26.0026 Comarca de Bauru
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
impugnada, inclusive na parte em que quantifica a perda de dias
remidos: “Realmente o sentenciado praticou falta de natureza grave, não havendo, se
cogitar, pedido de absolvição ou mesmo desclassificação da falta. Em que pesem os
argumentos da combativa defesa, a apuração promovida na sindicância retro revela que,
no dia 15/05/2019, o sentenciado, após ordem de Agente de Segurança, se recusou a sair
da cela para a realização do procedimento de revista geral (blitz). Tal fato caracteriza
falta grave, a teor do artigo 50, VI, c.c art. 39, II, ambos da Lei de Execução Penal. Posto
isso, com fundamento no art. 118, I, c.c. art. 57 e 127, todos da LEP, determino a
anotação da falta praticada pelo sentenciado FABRICIO SANTOS CARDOSO, CPF:
308.676.238-10, MTR: 919271-7, RG: 34018587, RJI: 170108638-34, Penitenciaria
Cerqueira Cesar, declarando, em consideração ao histórico carcerário, à gravidade e os
reflexos da falta no sistema prisional, à perda de 1/6 dos dias remidos até a data da falta.”
(fls. 30).

O
julgado
deve
ser
considerado
integralmente para a compreensão de cada decisão nele expressa. Os
provimentos jurisdicionais devem ser apreciados por inteiro, sendo
errado
pinçar-lhes
trechos
da
fundamentação
para
tentar
incompatibilizá-la com as conclusões, ou para fragilizar estas
últimas. Nesse sentido estão os Habeas Corpus no 990.09.008208-9
e no 990.09.042099-5, entre outros.
E no corpo da decisão agravada há
expressa indicação dos fatos que justificam o reconhecimento da
falta grave e a perda de 1/6 dos dias remidos.
Quanto ao mérito desse quantum, a
gravidade da conduta imputada ao agravante, de causar instabilidade
na segurança do presídio ao rebaixar o nível de disciplina na
unidade prisional, justifica a perda de 1/6 dos dias remidos.
A ordem e a disciplina são importantes
dentro do presídio e, por isso, os mecanismos que contribuem para
seu enfraquecimento (desobediência) devem ser tratados com rigor. Daí
o acerto da decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0008968-77.2019.8.26.0026 Comarca de Bauru
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida

JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator